Tribunal: STF
Processo: AI 673684
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Eletricitários. Adicional de periculosidade. Forma de cálculo.
   Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Art. 93, IX, da Constituição.
   Ofensa não configurada. Acórdão devidamente fundamentado. 4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.